Tribunal: TJBA
Processo: 0000635-62.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000635-62.2011.8.05.0201

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEDRO PAULINO SOUTO e outros (2)

Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE, RUYBERG VALENCA DA SILVA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

APELADO: VANEILTA ALVES DE JESUS MARTINS e outros (4)

Advogado(s):ANA THAIS SANTOS RABELO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RAFAEL GOMES DOS SANTOS, JOAO LOPES DA CRUZ, FERNANDO BRANDAO FILHO, RUYBERG VALENCA DA SILVA, THIAGO PHILETO PUGLIESE, ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ACORDO CELEBRADO EM FASE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO INVIÁVEL. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A TERCEIROS E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO CLARA DOS DIREITOS OBJETO DA LIDE. DISCUSSÃO SOBRE EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Caso em exame:

1.
Apelação interposta por Bellavista Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença proferida nos autos da
ação
de reintegração de posse n.º 0000635-62.2011.8.05.0201
, a ser julgada conjuntamente com o recurso interposto no bojo do
interdito proibitório n.º 0000378-37.2011.8.05.0201,
observando-se a discussão em derredor da
utilização da prova emprestada constante dos autos da ação possessória tombada sob n.º 0000378-37.2011.8.05.0201, assim como a distinção entre as áreas da “Fazenda Rio Verde” e da “Ilha do Urubu”.

Questão em discussão:

2.
As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a possibilidade de homologação do acordo firmado entre as partes na fase recursal, considerando a existência de eventuais prejuízos a terceiros não participantes da lide; e (ii) apurar se há elementos suficientes nos autos que permitam definir, de modo seguro, qual das partes exerce posse legítima sobre o imóvel, diante de controvérsia acerca dos limites das áreas denominadas “Fazenda Rio Verde” e “Ilha do Urubu” e das cessões de direitos hereditários realizadas.

Razões de decidir:

3.
A homologação do acordo é inviável na fase recursal, pois o objeto do pacto abrange direitos possessórios e dominiais sobre áreas que são objeto de múltiplas demandas paralelas, com risco concreto de afetar interesses de terceiros estranhos à lide.

4.
A ausência de definição clara quanto aos limites dos imóveis litigiosos e a dúvida sobre a legitimidade dos títulos apresentados impedem a validação do acordo sem risco de ofensa à coisa julgada em outros processos ou prejuízo a terceiros.

5.
A prova constante nos autos não permite, de forma segura, concluir sobre qual das partes exerce posse legítima sobre o imóvel, sendo indispensável a realização de prova técnica e outras diligências em primeira instância.

6.
Diante desse quadro, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para regular instrução processual, inclusive com análise conjunta das demandas conexas.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para retomada da instrução processual, com regular processamento das ações de reintegração de posse e interdito proibitório em julgamento conjunto.

Tese de julgamento:

“1. É inviável a homologação de acordo na fase recursal quando há risco concreto de prejuízo a terceiros e ausência de delimitação precisa dos direitos objeto da lide. 2. A análise do exercício possessório em ações de reintegração de posse e interdito proibitório, processadas em julgamento conjunto, demanda verificação detalhada dos atos possessórios praticados pelas partes, especialmente em hipóteses de sobreposição de áreas e controvérsias quanto aos limites dos imóveis. 3
.
Não sendo possível, em sede recursal, dirimir dúvidas sobre o exercício da posse por ausência de elementos suficientes nos autos, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, inc. III, b; 560 e seguintes.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0000635-62.2011.8.05.0201
,
tendo como apelantes

e apelados
,

Vandeilta de Jesus Martins dos Santos, José Pedro Paulino Souto e Edmilson Jatahy Fonseca Neto

e BellaVista Empreendimentos Imobiliários Ltda Me.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelo, anulando a sentença recorrida
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 02 de setembro de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10